Tribunal: TJDFT
Processo: 0726069-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a demanda e, para fins de competência dos Juizados Fazendários, tal valor não poderá ultrapassar o teto de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme determina o artigo 292, do CPC e o artigo 2o, da Lei no 12.153/09.
2. A pretensão de investidura em concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor desta ser igual a uma prestação anual (12 meses), nos termos do que estabelece o artigo 292, §2o, do CPC.
3. No caso em apreço, considerando-se o proveito econômico pretendido, o valor da causa deve corresponder às 12 (doze) parcelas vincendas da remuneração correspondente ao cargo público almejado, somadas ao valor pleiteado a título de indenização por danos morais.
4. Consubstancia error in procedendo a correção ex officio do valor da causa, para fins de fixação de competência, devendo ser mantida nos moldes indicados na inicial, por observância aos preceitos constantes dos normativos respectivos e alhures citados. Como consectário lógico, afasta-se a alçada do juizado fazendário, nos termos do caput, do art. 2o, da Lei no 12.153/2009
5. Recurso conhecido e provido.